Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-56.2023.8.11.0029
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002021-56.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL PINHEIRO CARDOSO - CPF: 485.728.701-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO LEONARDO SANTANA SILVA - CPF: 356.724.268-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DICSON DANILLO SOUZA MOURA - CPF: 032.754.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALLANNA ANDRADE CARDOSO MENDES - CPF: 022.829.891-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 058.360.985-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7423-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINS
SUBTANCIALMENTE PERCORRIDO. PROXIMIDADE SUFICIENTE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SANÇÃO SUBSTITUÍDA CONFORME OBJETIVADO.

DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A redução da pena, em virtude da tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que os elementos probatórios existentes nos autos demonstram o extenso
iter criminis
percorrido pelo apelante, de modo a justificar a aplicação da fração redutora mínima prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

02. Na hipótese, não há interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por somente uma restritiva de direitos, tendo em vista que essa prerrogativa já foi observada na sentença condenatória.

03. O beneficiário da justiça gratuita
não faz jus à isenção do pagamento
da condenação em custas, que se trata de consectário legal da própria responsabilização criminal. No entanto, pode ser suspensa a exigibilidade da obrigação, cabendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais decidir sobre a matéria.

04. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Manoel Pinheiro Cardoso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Penal n. 1002021-56.2023.8.11.0029, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 171, § 5º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa e das custas e despesas processuais
(id. 218565813).

Em suas
razões
, a defesa postula a reforma da sentença de primeiro grau para que seja aplicada a fração máxima de redução da pena pela tentativa, em razão do
iter crimins
percorrido pelo apelante. Ainda, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, e pela dispensa do pagamento das custas processuais (id. 218565813).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 218565816).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223673686).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Manoel Pinheiro Cardoso
foi denunciado pela prática do crime de tentativa de estelionato (artigo 171, § 5º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Conta do incluso inquérito policial que no dia 05 de outubro de 2023,por volta das 12h25min, na Agência do Bando do Brasil, nesta Comarca de Canarana, o denunciado
MANOEL PINHEIRO CARDOSO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro os funcionários da referia agência bancária, mediante artifício com o uso de documentos falso e ardil, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Histórico dos fatos:

Segundo apurado, o denunciado na data de 04/10/2023, fazendo uso de documento pessoal falsificado, em nome de Rogério Alexandre Marques, adquiriu uma passagem de ônibus na cidade de Goiânia/GO para Água Boa/MT, na empresa Viação Real Maia, conforme bilhete de passagens de Id. 131773405. Ao chegar em seu destino, veio até Canarana de carro.

No dia dos fatos, o implicado deslocou-se até a Agência do Banco do Brasil, nesta urbe, com o objetivo de abrir uma conta e obter um empréstimo. Ao ser atendido pelo funcionário da agência, sr. Marcos Vinícius da Silva, o denunciado apresentou novamente o documento pessoal falso consistente em um RG em nome Rogério Alexandre Marques e um extrato do INSS.

Após realização do cadastro em nome de Rogério Alexandre e abertura da conta, esta foi automaticamente bloqueada em razão de haver inconsistência na identificação do cliente. Quando o funcionário informou a situação ao denunciado, este ficou nervoso e saiu do banco, porém, retornou momentos depois.

Ciente que se tratava de uma fraude, o funcionário acionou a Polícia Civil, que se fez presente e efetuou a prisão do increpado, já saindo da agência.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o denunciado confessou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para efetuar a abertura da conta corrente e que queimou o documento falso utilizado para abertura da conta quando saiu do banco. (...)”
. (id. 218565670).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da peça acusatória à pena de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos, assim como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa e das custas e despesas processuais
.

Irresignado, interpôs a presente apelação para que lhe seja aplicada a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços), haja vista o
iter criminis
percorrido que, segundo afirma, “
se afastou e muito
” da consumação do delito de estelionato, na medida em que não houve a disponibilização do valor ou mesmo o cadastro completo do apelante no banco para que pudesse concretizar seu intento criminoso, apesar do pedido de abertura de conta para a realização do empréstimo.

Ademais, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, tendo em vista que, sob sua ótica, é suficiente pela reprovabilidade do delito, bem como a dispensa do pagamento das custas processuais, visto que presumida sua hipossuficiência, por ser assistido da Defensoria Pública.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se que a sentença do Juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo merece ser desprovido.

Por certo, o critério amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência para
aplicação da fração redutora mais benéfica em razão da tentativa
se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

No caso, restou demonstrado que o recorrente se aproximou suficiente o bastante do resultado pretendido, qual seja, a consumação do crime de estelionato, o que enseja a diminuição da pena em sua fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa.

É o que se observa dos elementos probatórios existentes nos autos, em especial: (i) do Boletim de Ocorrência n. 2023.283476 (id. 218564711); (ii) do Termo de Depoimento n. 2023.8.194308 (id. 218564714); (iii) do Termo de Depoimento n. 2023.8.194307 (id. 218564715); (iv) do Termo de Depoimento n. 2023.8.194768 (id. 218564716); (v) do Termo de Depoimento n. 2023.8.194748 (id. 218564717); (vi) dos documentos fornecidos pela agência bancária (id. 218564723); (vii) do Termo de Depoimento n. 2023.8.194270 (id. 218564728); (viii) do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.194315 (id. 218564746); e (ix) dos depoimentos das testemunhas em juízo (id.’s 218565734 a 218565740, 218565744 a 218565748, 218565768 e 218565769), bem como do recorrente (id.’s 218565741 a 218565743).

Nesse ponto, oportuno destacar os relatos das testemunhas
Luana Allanna Andrade Cardoso Mendes
e
Marcos Vinícius da Silva
, funcionários do Banco do Brasil, dos quais se infere que o apelante aproximou-se sobremaneira da consumação do delito.

Com efeito,
Luana Allanna Andrade Cardoso Mendes
narrou que o funcionário
Marcos Vinícius da Silva
, que realizava, na ocasião, o atendimento do recorrente, a abordou dizendo que o sistema não aceitava o documento de identificação por ele apresentado, acusando indícios de fraude, razão pela qual acionou a polícia.

Mencionou, ainda, que o réu pretendia abrir uma conta, além de retirar um cartão pré-impresso e adquirir um empréstimo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, salientando que ele apenas não conseguiu por força do bloqueio realizado pelo sistema, que impediu a continuidade do procedimento.

Esclareceu, também, que o apelante queria sair do local com o cartão pré-impresso, que funciona na hora, para já utilizá-lo, bem como para viabilizar o uso do valor do empréstimo, que pela margem existente seria no montante aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A testemunha
Marcos Vinícius da Silva
noticiou que atendeu o réu, o qual solicitou a abertura de uma conta para realizar um empréstimo consignado. Esclareceu que, para tanto, o apelante apresentou documento de identificação e extrato de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Seguiu narrando que, em certa etapa da abertura de conta, o sistema do banco identificou a suspeita de fraude e bloqueou a continuação do procedimento. Explicou que percebeu a fraude e a polícia foi acionada, e que o apelante pretendia realizar um empréstimo consignado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, além de um cartão de crédito pré-impresso, que é provisório, para que ele pudesse já sair da agência com ele.

Constata-se, assim, que o apelante praticamente exauriu todo o
iter ciminis
a ser percorrido, considerando que apenas não realizou o empréstimo consignado e obteve o cartão pré-impresso, o que possibilitaria seu acesso imediato ao capital,

em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, o bloqueio por parte do sistema do banco.

Dessa forma, acertada a sentença do Juízo
a quo
que aplicou a fração redutora da pena, em virtude da tentativa, em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), dada a proximidade de consumação do ilícito por parte do recorrente.

Nesse sentido:

“(...) Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)”
.(N.U 0002840-80.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

No tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por somente uma restritiva de direitos, constata-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o Juízo sentenciante procedeu conforme pretendido pela defesa, senão vejamos:

“(...) Assim sendo, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos, consistentes em:
1) Prestação pecuniária
, que fixo em valor correspondente a
02 (dois) salários mínimos
vigentes à época do efetivo pagamento, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas em sede de execução penal. (...)”.
(id. 218565777).

Por fim, em relação ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, incabível a procedência do recurso.

Isso porque, a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

À vista disso, ainda que eventualmente seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente não faz jus à isenção do pagamento, mas apenas à suspensão da sua exigibilidade, pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da sentença final.

Além do mais, o pedido deve ser direcionado ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, que possui competência para decidir sobre o tema, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 [cinco] anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º]. (...)”.
(N.U 1002902-37.2021.8.11.0018, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Desse modo, ainda que o autor seja, em tese, hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais devidamente atribuídas pelo Juízo de primeiro grau que,
conforme entendimento pacificado, deve ser apreciada na fase da execução penal.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação manejado por
Manoel Pinheiro Cardoso
e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024